Tribunal: STF
Processo: HC 52963
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
Habeas corpus. Crime de roubo. Condenação fundada não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, como em outros elementos comprobatórios da autoria. Exame de prova não suscetível de apreciação no âmbito do habeas corpus. 
Ordem indeferida.